Tribunal: TJDFT
Processo: 0741870-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741870-75.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANA MARIA FELIX NUNES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSASC/GDF. REAJUSTE DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. PAGAMENTO AOS SUBSTITUÍDOS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e rejeitou a impugnação. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, pendente de julgamento, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. III. Razões de decidir. 3. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. No caso, a tutela provisória da referida ação rescisória foi indeferida. 4. No caso, a tutela provisória da referida ação rescisória foi indeferida, razão pela qual não se faz necessária sobrestar o feito até o julgamento da ação rescisória em curso. IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Sem honorários. Tese de julgamento: “Em conformidade com a regra do art. 969 do CPC, não é cabível a suspensão do cumprimento de sentença, quando houver o indeferimento da tutela provisória da ação rescisória, ajuizada com o fim de desconstituir o título judicial exequendo.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969 Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; e TJDFT, AR 0723087-35, decisão liminar, Rel. ev. Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi, p. 07.06.2024. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, parágrafo único, da LRF, e 374, inciso I, do CPC, alegando a impossibilidade de pagamento de reajuste a servidores pelo Ente Distrital deferido por lei local aprovada sem observância às regras previstas na Lei de Regularidade Fiscal. Afirma ter sido desconsiderada a inexistência de prévia dotação orçamentária e previsão nas diretrizes orçamentárias que, em seu entendimento, são elementos impeditivos da concessão do reajuste postulado em juízo; b) artigo 4o do Decreto 22.626/33, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, em virtude da vedação ao anatocismo. Aduz, ainda, contrariedade à tese fixada no tema repetitivo 99 do STJ; c) artigos 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 24, § 4o, 169, § 1o, incisos I e II, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no recurso especial acerca da impossibilidade de pagamento de reajuste a servidores pelo Ente Distrital deferido por lei local aprovada sem observância às regras previstas na Lei de Regularidade Fiscal. Assevera ter sido declarada válida lei local contestada em face da Lei Complementar no 101/2000; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Ressalta que, ao determinar a aplicação da SELIC sobre o total da dívida afronta a jurisprudência do STJ (tema 99) e do STF (enunciado 121). Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto 22.626/33. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 – Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos (vide itens 5 e 6 da ementa acima), de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017